Tribunal: TCU
Processo: 008.097/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 459875 (Objeto: Obras paralisadas de educação, saúde e habitação.)

Inteiro teor:
Acórdão 2031/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na gestão pública do Município de Beruri/AM, envolvendo a suposta ocorrência de obras paralisadas, a precariedade dos serviços de saúde e educação, o abandono de projetos habitacionais e a falta de transparência na utilização dos recursos públicos, Considerando que não foram carreadas evidências dos fatos reportados, que permitissem identificar e delimitar melhor as supostas irregularidades e a origem dos recursos; e Considerando que a temática das obras paralisadas vem sendo tratada de forma mais ampla e estratégica, em vários processos em andamento neste Tribunal, conforme a descrição consignada na instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere ao processo abaixo relacionado, com base nos arts. 143, inciso III, e 235 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 36, 40, inciso III, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da presente documentação como representação, por não estar acompanhada de suficientes indícios concernentes às irregularidades ou ilegalidades; em dar ciência desta deliberação ao autor da representação; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 008.097/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Beruri - AM. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.